Tribunal: STF
Processo: HC 261409
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Daniele Jesus da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.209.207/PR.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada pela prática do delito descrito no art. 334, §1º, IV, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade (eDOC 1, p. 2).



    A denúncia narra que, em 25/06/2018, a paciente transportou mercadorias de origem estrangeira desacompanhadas da documentação comprobatória de sua regular internalização, iludindo tributos no valor de R$ 69.146,92 (sessenta e nove mil, cento e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos) (eDOC 1, p. 2).



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a condenação (eDOC 3, p. 177). Sobreveio recurso especial, que não foi conhecido (eDOC 3, p. 253). Interposto agravo regimental, a Turma, por unanimidade, negou-lhe provimento (eDOC 3, p. 283-294).



    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e requer, em síntese, a absolvição da paciente. Para tanto, sustenta a nulidade do processo administrativo que embasou a denúncia, por ausência de laudo merceológico, o que afastaria a materialidade delitiva, bem como a atipicidade material da conduta com fundamento no princípio da adequação social (eDOC 1, p. 3-4).



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. Condenação pelo crime de contrabando. Pleito de absolvição. Alegada nulidade pela ausência de laudo merceológico. Prescindibilidade. Possibilidade de comprovação por outros meios de prova. Pedido de aplicação do princípio da adequação social. Inadmissibilidade. O princípio da adequação social não incide na hipótese de contrabando de cigarros, tendo em vista que, além do valor material, os bens jurídicos que o ordenamento jurídico busca tutelar são os valores éticos-jurídicos e a saúde pública. Precedentes. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.” (eDOC 8).



    É o relatório.



    Decido.



    A ordem deve ser denegada.



    Verifico que o presente caso não se amolda às hipóteses de flagrante constrangimento ilegal que autorizariam a concessão da ordem de ofício. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, ao manter o acórdão condenatório, alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, não se vislumbrando teratologia ou manifesta ilegalidade. Confira:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. LAUDO MERCEOLÓGICO. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial defensivo, em razão do óbice da Súmula nº 83 do STJ. A parte agravante alega nulidade do processo administrativo por ausência de laudo merceológico e defende a aplicação do princípio da adequação social. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de laudo merceológico configura nulidade do processo administrativo e se a conduta descrita na denúncia é atípica com base no princípio da adequação social. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A origem estrangeira das mercadorias no crime de contrabando de cigarros pode ser comprovada por exame pericial indireto, dispensando-se a realização de laudo merceológico. 



    4. A decisão do Tribunal alinha-se à jurisprudência pacífica desta Corte, que afasta a aplicação do princípio da adequação social aos crimes de descaminho e contrabando, por se tratar de condutas que lesionam o bem jurídico tutelado pela norma. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 3, p. 283).



    Inicialmente, cumpre ressaltar que a via do habeas corpus não se revela o instrumento processual adequado para a reanálise e a valoração aprofundada do conjunto fático-probatório que embasou a condenação, finalidade para a qual não se presta a via eleita.



    Conforme entendimento pacífico deste Tribunal, a alegação de insuficiência de provas para a condenação ou de atipicidade da conduta por ausência de materialidade demanda um reexame minucioso dos fatos e das provas, o que é incabível no rito sumário e documental do habeas corpus. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição da paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 2. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 3. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento." (HC 225.623 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    Ademais, quanto à alegação de ausência de materialidade por ausência de laudo merceológico, esta Corte possui o entendimento de que a materialidade delitiva pode ser demonstrada por outros elementos probatórios constantes dos autos da ação penal, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal. Confira:



    “(... ) A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167). Precedentes.” (HC 139578 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07/11/2017).



    "(...) AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (HC 172774 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.9.2019).



    No caso em apreço, as instâncias ordinárias fundamentaram a condenação com base em outros elementos de prova, como o auto de infração e apreensão de mercadorias e os documentos fiscais elaborados pela Receita Federal, os quais foram submetidos ao contraditório durante a instrução processual.



    No que se refere à tese de atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da adequação social, destaco excerto do parecer da Procuradoria-Geral da República: 



    “(...) sobre a aplicação do princípio da adequação social ao crime de contrabando de cigarros, essa Corte Constitucional já se pronunciou a respeito da inaplicabilidade do princípio da insignificância em tais crimes, estabelecendo que o delito de contrabando de cigarros reveste-se de elevada reprovabilidade, sobretudo pela violação de bens juridicamente tutelados não restritos ao erário, como o caso da saúde pública, a inviabilizar a aplicação de tal princípio”. (eDOC 8, p. 2).



    Por fim, destaco que o entendimento desta Corte está consolidado no sentido de que, no delito de descaminho, presentes os demais elementos, aplica-se o princípio da insignificância quando o valor do tributo sonegado for menor que 20 mil reais, como estabelecido no artigo 20 da Lei 10.522/2002 (redação dada pelas Portarias 75 e 130 do Ministério da Fazenda). Precedentes (HC 139.393/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.5.2017; HC 136.958/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.4.2017 e HC 136.984/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.3.2017).



     No caso dos autos, porém, como afirmado pela própria defesa, “a condenação foi motivada pelo transporte de mercadorias de origem estrangeira desacompanhadas da devida documentação fiscal, avaliadas em R$ 220.612,64 (...), com tributos iludidos no montante de R$ 69.146,92”.



    Inexiste qualquer ilegalidade a ser reparada na presente via.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no artigo 192, caput, do RI/STF,  



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente